Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-40.2021.8.11.0093
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000423-40.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA DA SILVA SOUSA - CPF: 364.009.393-34 (APELANTE), DANIELA CUNHA CASTRESANO - CPF: 353.189.818-36 (ADVOGADO), CAROLINE FORTES DA SILVA DE MISQUITA - CPF: 135.832.787-47 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), WAGSLAYNE KEISY ROCHA BARCELOS - CPF: 022.183.041-39 (ADVOGADO), IZABELLY APARECIDA AMORIM MEDINA - CPF: 050.038.311-10 (ADVOGADO), OLAVO PASSOS PINTO COELHO NETO - CPF: 001.211.621-17 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO MÉDIO DO BACEN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO LIVRE PACTO ENTRE AS PARTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional., quanto à limitação da taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal não consignado e restituição simples dos valores pagos a maior, por ausência de comprovação de abusividade ou desvantagem exagerada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a estipulação da taxa de juros remuneratórios, superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, revela, por si só, abusividade suficiente para autorizar intervenção judicial e readequação do contrato.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ afasta a aplicação da Lei de Usura às instituições financeiras, permitindo taxas superiores a 12% ao ano, salvo se demonstrada abusividade concreta e substancial.

4. A abusividade da taxa de juros não pode ser presumida pela simples superação do parâmetro médio do BACEN, sendo necessária a demonstração de discrepância substancial entre o pactuado e a média praticada em operações similares.

5. A apelante não produziu prova técnica ou documental apta a evidenciar que a taxa contratada – 22% a.m. – configuraria onerosidade excessiva ou colocaria o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

6. Dada a natureza do contrato (empréstimo pessoal não consignado) e os riscos inerentes à operação, a taxa praticada está compreendida na faixa então admitida pelo mercado, o que afasta a tese de abusividade e a pretensão revisional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a demonstração técnica de discrepância substancial e desvantagem exagerada. 2. A mera superação da taxa média divulgada pelo BACEN não autoriza, de forma automática, a readequação judicial da cláusula contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, 51, §1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
1091431/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.11.2017; STJ,
AgRg
no Ag 1354547/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 06.03.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.608.935/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

TJMT, ED nº 1004256-83.2021.8.11.0055, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SANDRA DA SILVA SOUSA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Contrato” (Proc. nº 1000423-40.2021.8.11.0093), ajuizada em face de CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), ao fundamento de ausência de comprovação específica de abusividade na taxa de juros remuneratórios e inviabilidade de revisão
ex

officio
, além de afastar repetição de indébito (cf. Id. nº 343682407).

A apelante afirma que a relação é de consumo e que, diante de sua hipossuficiência, seria cabível a revisão do contrato de empréstimo pessoal não consignado, sustentando que a taxa de juros remuneratórios pactuada seria abusiva por supostamente superar em múltiplos a média divulgada pelo BACEN, pugnando pela limitação à “exata média” e restituição simples de valores.

Aduz, ainda, que a sentença teria se valido de fundamentação inadequada ao tratar de teses superadas (Lei de Usura/limitação a 12% a.a.), e invoca o entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 27), afirmando que, verificada discrepância substancial, deve haver readequação à taxa média do mercado.

Enfatiza que, no caso concreto, a taxa mensal de 22% prevista no contrato configuraria onerosidade excessiva e desvantagem exagerada, impondo a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos revisionais e inverter os ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 343682408).

A apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 343682409).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a pretensão revisional deduzida pela autora/apelante em face de contrato de empréstimo pessoal não consignado, com pedido de limitação dos juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central, bem como restituição simples de valores tidos por pagos a maior, tendo como documento central o “CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL” (cf. Id. nº 343682356), ajustado em 12 parcelas de R$ 275,82, com taxa de juros de 22,00% a.m. e 987,22% a.a.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato deve ser reputada abusiva apenas por superar a média divulgada pelo BACEN, a justificar sua redução judicial, com as consequências patrimoniais daí decorrentes.

É entendimento há muito pacificado o de que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), conforme Súmula nº 596 do STF, assim como o de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula nº 382 do STJ).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratório quando “caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008), como, por exemplo, na hipótese em que restar “
comprovada a discrepância

(da taxa contratada)

em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1091431/RS,
relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), devendo o conceito de “discrepância” ser entendido como uma enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor apurado a partir da média aritmética, afinal, “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ - Terceira Turma -
AgRg
no Ag 1354547/RS – relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 06/03/2012).

Em outras palavras, “o fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.608.935/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 7/11/2024).

No caso, a apelante sustenta que a taxa de 22% ao mês seria “nove vezes” superior à média BACEN e, por isso, necessariamente abusiva; contudo, a conclusão não se extrai, de modo seguro, do acervo probatório tal como constituído, pois a alegação não vem acompanhada de demonstração técnica idônea que evidencie discrepância substancial na praça e no segmento comparável da operação, tampouco de elementos concretos que permitam aferir, à luz das peculiaridades da contratação, a existência de desvantagem exagerada nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

Além disso, consideradas a modalidade da operação (crédito pessoal não consignado), os riscos inerentes ao produto e o segmento de atuação da instituição financeira no mercado de crédito, não se identifica, no caso concreto, situação excepcional que autorize a intervenção judicial para substituir a taxa livremente pactuada por parâmetro médio abstrato, sobretudo porque o sistema de “taxa média” divulgada pelo BACEN não opera como teto automático, mas como referencial estatístico que demanda prudência metodológica na comparação.

A propósito:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – APELO INTERPOSTO PELA FINANCEIRA NÃO APRECIADO – OMISSÃO VERIFICADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGANADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA SIGNIFICATIVAMENTE DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO DESSA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. (...). 2. A taxa dos juros remuneratórios para empréstimo – crédito pessoal não consignado - praticada a época oscilou entre 18,40% a.m. a 27,28% a.m., conforme indicado no site do Banco
Central
,
de modo a taxa cobrada pela financeira de 22% a.m., está dentro da média praticada no mercado.” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – ED nº 1004256-83.2021.8.11.0055, relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 14/03/2023)

Portanto, não diviso circunstância apta a autorizar a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (cf. Id. nº 343682356), impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos revisionais, com resolução do mérito.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026